Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705829-65.2022.8.07.0005 APELANTE: JOSE ARNALDO FIGUEIREDO GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: VALDIR DE BRITO VANDERLEI, MARINALVA CAVALCANTE DE AZEREDO DESPACHO Manifestem-se os apelados acerca da petição e documentos juntados pelo apelante (id 45793868). Após, conclusos. Brasília/DF, 25/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator